Tribunal: TJES
Processo: 0000461-61.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000461-61.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIELSON MASCARENHAS FIGUEIREDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA MANTIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA CONCEDIDA
PELO JUÍZO SINGULAR
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Edielson Mascarenhas Figueiredo contra sentença que o condenou às penas de 02 meses e 15 dias de detenção, 25 dias de prisão simples e pagamento de R$ 1.000,00 por danos morais, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e vias de fato (art. 21 da LCP), no contexto da Lei Maria da Penha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a palavra da vítima, isoladamente, é suficiente para sustentar a condenação; (ii) verificar se a dosimetria da pena deve ser reduzida e se caberia concessão da suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova oral, aliada ao Boletim Unificado e
ao
Auto de Prisão em Flagrante, confirma a materialidade e autoria, sendo legítima a valoração do depoimento da vítima no contexto de violência doméstica.

4. A pena-base foi corretamente fixada com exasperação justificada dos vetores “motivos”, conforme fundamentação idônea e lastreada nos autos.

5. O pedido de suspensão condicional da pena revela-se prejudicado,
pois concedido pelo
juízo sentenciante, nos termos do art. 77 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 00
00461
-
61
.20
2
4
.8.08.00
2
4

APELANTE:
EDIELSON MASCARENHAS FIGUEIREDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de apelação interposta por
EDIELSON MASCARENHAS FIGUEIREDO
em face da sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª
Vara
Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória
(
ID 12398723
),
que,
nos autos da denúncia def
lagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
para
condena
r
o acusado
como incurso
n
as sanções d
o
art. 147 do Código Penal
e

do
art. 21 da Lei de Contravenções Penais
(Decreto-Lei nº 3.688/41), n
o contexto da
Lei Maria da Penha
, fixando-
lhe
a
s
pena
s

d
e
0
2
(
dois) meses e 15 (quinze) dias de
detenção,
em regime inicial aberto, 2
5
(
vinte e cinco
) dias de prisão simples
e pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de dano moral.

Em
suas
razões
(ID
13254820
)
, a defesa
almeja a absolvição do apelante
por ausência de provas suficientes para
manter a
condenação,
já que baseada tão somente na palavra da vítima.
Subsidiariamente,
requer
o redimensionamento das penas-base ao
s patamar es mínimo s lega is e a
suspensão condicional da pena, com
fundamento
no art. 77 do Código Penal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(ID
13442945
)
,
seguido d
o
P
arecer da Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido (ID
13591063
).

F
ixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Em breves palavras, c
onsta da denúncia que
no dia
24
/
0
2/
202
4
, na
residência da ofendida localizada

no
bairro Santo Antônio, em Vitória-ES
, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física e ameaçou causar mal injusto e grave
à
sua esposa
à época dos fatos,

Andreia Carla Lemos Figueiredo.

Deflagrada a ação penal
e
observado o princípio do devido processo legal e da ampla defesa
durante a instrução processual
,
o denunciado foi condenado às penas descritas, razão pela qual interpôs o presente
apel
o
.

Pois bem.

Após compulsar o caderno processual
e

em que pese os argumentos
manej
ados pelo nobre
causídico
,
verific
a-se
que a

materialidade
e
a

autoria

restaram
devidamente comprovadas através do Boletim Unificado nº
53824738
(fls.
23/29
– ID 12398686
),
do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 05 – ID 12398686),

além da prova oral produzida na
s
esfera
s
policial
(fl
s. 08/13 e fls. 18/19 – ID 12398686
) e
judicial
(
mídia)
.

Em juízo, a
vítima confirmou as declarações prestadas perante a autoridade policial
, dando conta de que:
“é ex-mulher de Elielson Mascarenhas; que deste relacionamento nasceu um filho com 24 anos de idade, que mora com a declarante; (...) que desde novembro/2023 está separada de corpos de Edielson, após uma briga entre o casal; que desde então Edielson passou a morar no andar abaixo da residência da declarante; que nesta data Edielson agarrou o pescoço da declarante e o apertou após dizer que mataria a declarante; que não apresenta lesões corporais aparentes, mas se queixa de dores no pescoço devido a essa agressão; que hoje também foi agredida
com um soco nas costas e xingada de ‘puta, piranha’ e acusada de estar tendo relação sexual com outros homens; que esses insultos são recorrentes; que no momento da agressão a declarante estava sozinha, pois seu filho estava trabalhando; que Edielson foi até a casa de declarante tentando conversar, que Edielson estava com sinais de embriaguez e por isso a declarante se recusou a conversar com Edielson, já que sempre que conversa com Edielson quando este está embriagada a declarante é insultada, ameaçada e agredida; que Edielson se irritou e se apoderou do celular da declarante (Motorola Edge Neo 40 com valor aproximado de R$ 2900,00) e o atirou ao chão quebrando a sua capa e passando a apresentar mau funcionamento; que é comum Edielson xingar a declarante e dizer que esta o trai; que sabe que Edielson estava bebendo desde cedo; que Edielson toma bebida alcoólica diariamente; que Edielson já foi diagnosticado com depressão porém ele não faz uso correto da medicação; que a declarante já solicitou medida protetiva de urgência, mas esta foi retirada e não se encontra vigente; que Edielson controla a vida da declarante e a persegue por onde a declarante circula; que Edielson fiscaliza as ligações da declarante acreditando que ela liga para outros homens;
que Edielson tem a chave da casa da declarante e constantemente entra na casa para controlar a vida da declarante; que hoje Edielson também entrou na casa contra a vontade da declarante se recusando a sair da residência; (...) que Edielson ainda tentou constranger a declarante dizendo que iria matar o cachorro da declarante; que já foi traída por Edielson
várias
vezes; que a declarante está adoecida com crises de ansiedade; (...).”

Por sua vez
,
o réu
apenas afirmou

que houve um desentendimento entre ele e a vítima, m
as sem
ofensa física ou verbal
entre as
partes
.

Entretanto,
c
omo se sabe
,

é firme
o
entendimento do
Tribunal da Cidadania
no sentido
de
que
“em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.”
(STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

N
esse

mesmo
diapasão,
a inteligência deste Tribunal de Justiça,
para a qual
“
n
o contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes
.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator:
Sérgio Bizzoto Pessoa de Mendonça
,
Segunda Câmara Criminal,
Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020)

Em menção ao Parecer Ministerial, destaco que,
“
tendo a vítima tomado ciência

das ameaças que lhe foram proferidas de maneira direta e confirmado judicialmente os atos praticados, inexiste espaço para a absolvição pleiteada.”

Portanto, o édito sentencial deve ser mantido, não havendo que se falar em absolvição
do recorrente.

P
asso a analisar o pedido de subsidiário de redimensionamento das penas-base. Para tanto, reproduzo excerto da sentença objurgada:

"(...)
A) DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO
:
A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito, e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua
culpabilidade

é inerente ao tipo penal. Seus
antecedentes
, ou fatos da sua vida
ante acta
, estão imaculados. Sua
conduta social
, que se reflete na convivência, no grupo e em sociedade, é presumivelmente normal. Sua
personalidade

ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., indicam que o Réu é possessivo e que não respeita a figura e a vontade da Mulher.
Os
motivos
,

precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, induzem à exacerbação da reprimenda a ser imposta, eis que agiu motivado por estar inconformado com o término da relação.
As
circunstâncias
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração são irrelevantes. As
consequências

do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação não devem ser consideradas graves. O
comportamento

da vítima em nada estimulou o cometimento do crime. Assim, em razão das circunstâncias judiciais, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena base de 20 (vinte) dias de prisão simples. Inexistem circunstâncias atenuantes.
No entanto, verifico a existência da circunstância agravante prevista no inciso II, f, do artigo 61 do Código Penal, consubstanciada na circunstância do delito ter sido cometido em contexto de violência doméstica.
Dessa forma, majoro a pena em 05 (cinco) dias, resultando em 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples. Na terceira fase da dosimetria, não há causa de diminuição ou aumento da pena a ser examinada. Assim,
TORNO DEFINITIVA A PENA

de 25 (vi
n
te e cinco) dias

de prisão simples.

B) DO CRIME DE AMEAÇA:

A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito, e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua
culpabilidade

é inerente ao tipo penal. Seus
antecedentes
, ou fatos da sua vida
ante acta
, estão imaculados. Sua
conduta social
, que se reflete na convivência, no grupo e em sociedade, é presumivelmente normal. Sua
personalidade

ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., indicam ser o Réu pessoa agressiva e que não respeita a figura da Mulher.
Os
motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, induzem à exacerbação da reprimenda a ser imposta, eis que o Acusado, agiu de forma impor seu controle e posse sobre a vítima.
As
circunstâncias
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros são irrelevantes. As
consequências
do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação não devem ser consideradas graves. O
comportamento

da vítima em nada estimulou o cometimento do crime.

Assim, em razão das circunstâncias judiciais ao acusado, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena base de

02

(dois) meses de detenção.

Em respeito ao disposto no art. 68 do Código Penal, passo a aferir as circunstâncias legais incidentes para fixar a pena definitiva.

Inexistem atenuantes aplicáveis.
Quanto as circunstâncias agravantes, vez que o crime, praticado contra sua genitora, incorreu o acusado nas agravantes dispostas no art. 61, II, f do Diploma Penal, razão pela qual majoro a pena em 15 (quinze) dias de detenção, resultando em

02

(dois) meses e 15 (quinze) dias detenção.

Inexistem outras causas de aumento ou diminuição de pena.

Desta forma, fixo a
PENA DEFINITIVA EM

02

(DOIS)

MESES e 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO
.
(...)"

(g.n.)

C
omo visto, na primeira etapa do cálculo dosimétrico, a ilustre magistrada analisou negativamente o vetor judicial “motivos”, com fundamento nas provas
carreadas

no caderno processual
e em consonância com o postulado da proporcionalidade, não havendo que se falar em redução da
s
pena
s
-base ao
s
patamar
es
mínimo
s
lega
is.

Por fim,
carece o apelante de interesse
quanto ao pedido de
suspensão condicional d
a
p
ena
,
já que o juízo determinou a sua submissão ao período de prova de 02 (dois) anos, conforme se vê:

“
(...)
uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal, de ofício,
submeto o Denunciado ao período de prova de 02 (dois) anos.
Entendo que em razão da pena fixada não se coadunar com a sistemática do Código Penal no que tange à estipulação de prestação de serviços à comunidade como encargo do sursis, deixo para o Juízo da Execução Penal definir os termos para o cumprimento do benefício em questão.

Esclareça-se ao réu que a suspensão condicional da pena será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário for condenado,

em sentença irrecorrível, por crime doloso ou descumprir as condições que lhe foram impostas.

A suspensão ainda poderá ser revogada se o condenado descumprir qualquer outra condição imposta ou se irrecorrivelmente condenado, por crime culposo ou por contravenção, a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos.
(...)
”

Diante do exposto,

C
ONHEÇO DO RECURSO E
N
EGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.